Tribunal: STF
Processo: ARE 1460812
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    REVISÃO CRIMINAL – REVISIONANDO CONDENADO POR TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM – VIOLAÇÃO DE CORRESPONDÊNCIA E ACESSO AOS DADOS TELEFÔNICOS – AUSÊNCIA DE MANDADO JUDICIAL – PEDIDO DE INVALIDADE DAS PROVAS – NULIDADE DE ALGIBEIRA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ PROCESSUAL – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PRETENSÃO QUE NÃO SE ENQUADRA NAS HIPÓTESES TAXATIVAS PREVISTAS NO ART. 621 DO CPP – PEDIDO REVISIONAL NÃO CONHECIDO NESSA PARTE – INVALIDADE DA CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL – AUSÊNCIA DE ASSINATURA DO PETICIONÁRIO NO TERMO DE DECLARAÇÕES EMBRIONÁRIAS – PROVA NÃO UTILIZADA PARA A CONDENAÇÃO – NULIDADE NÃO VISLUMBRADA – PLEITO ABSOLUTÓRIO – REEXAME DE PROVA – IMPOSSIBILIDADE – REDISCUSSÃO DE MÁTERIA JÁ ENFRENTADA NA SENTENÇA E NO ACÓRDÃO – TESES SUPERADAS DURANTE O CURSO REGULAR DA AÇÃO PENAL – CONDENAÇÃO MANTIDA. 01. Não se conhece do pedido revisional na parte em que a pretensão deduzida não se enquadra nas hipóteses de cabimento taxativamente previstas no art. 621 do CPP, de tal arte que a denominada nulidade de algibeira não pode ser suprimida de discussão ao longo do processo de conhecimento para ser arguida, apenas em sede revisional, na hipótese de sucumbir o acusado em dois graus de jurisdição. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 02. Não há que se falar em nulidade de prova, consistente na confissão extrajudicial carente de assinatura do peticionário, que, expressamente, não foi utilizada como fundamento para sua condenação. 03. A revisão criminal, que possibilita a superação da coisa julgada, destina-se, por excelência, à exclusiva correção de erros verificados na decisão combatida. Não se presta, contudo, à rediscussão de teses já superadas durante o curso regular da ação penal.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XII, LV e LVI, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Além disso, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A Revisão Criminal, cuja procedência possibilita a superação da coisa julgada, apenas é admitida quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei ou à evidência dos autos; quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; ou quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.



    Esta é a expressa disposição do art. 621 do CPP. Vejamos:



    (...)



    Cediço que o rol acima é numerus clausus, não permitindo o alargamento de sua abrangência para adição de novas hipóteses de cabimento.



    O escopo da norma em restringir o cabimento da ação revisional é exatamente assegurar a estabilidade das decisões judiciais, garantindo-se um mínimo de segurança jurídica, relegando a possibilidade da rescisão da coisa julgada apenas para hipóteses excepcionalíssimas e devidamente autorizadas pela lei.



    (...)



    Logo, para que a ação revisional possa ser conhecida, indispensável que a matéria trazida à lume se adeque perfeitamente a uma das hipóteses taxativas do referido dispositivo legal.



    (...)



    O pedido revisional, do mesmo modo, não se presta para apresentação de teses inovadoras que não se encaixam nas restritas hipóteses elencadas no art. 621 do CPP e cuja defesa olvidou-se em apresentar no processo originário, sob pena de se permitir o manejo da ação revisional em praticamente todas as situações, bastando que o sentenciado guarde estrategicamente alguma tese de nulidade para levantá-la apenas em sede revisional, caso seja definitivamente condenado.



    Esta é, inclusive, a situação retratada nestes autos, em que o peticionário não deduziu no curso regular da ação penal – seja em sede de alegações finais, seja em sede de apelação, ou seja ainda em qualquer outra oportunidade que teve de se manifestar nos autos – qualquer nulidade decorrente da ação da Polícia Federal (abertura da correspondência e acesso ao aparelho celular).



    Tal expediente, conhecido como “nulidade de algibeira ou de bolso”, ofende aos princípios da boa-fé processual e da efetividade do processo, não sendo admitido pelos Tribunais Superiores sequer no julgamento mais amplo de uma apelação criminal, quanto mais em sede restrita da revisão criminal.



    (...)



    Ora, a sentença que condenou o revisionando e reconheceu, por via de consequência, a legalidade da ação da Polícia Federal, ainda que implicitamente, não são “contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos” (inciso I, do art. 621, do CPP).



    Também não se fundou em “depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falso” (inciso II, do art. 621, do CPP).



    Do mesmo modo, o vício alegado pela defesa não se relaciona à descoberta, após a sentença, de “novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena”. (inciso III, do art. 621, do CPP).



    Enfim, a questão trazida à tona nesta Revisão Criminal não se insere em nenhum dos supramencionados dispositivos legais.



    Pelo que se percebe, busca o peticionário, em verdade, reavaliação de tese que foi – ou deveria ter sido – levantada nas vias ordinárias, eis que os fatos e as provas cujo revolvimento se pretende em sede revisional já se encontravam postos perante o juízo da cognitio.



    Enfim, por não se adequar a nenhuma das hipóteses taxativas do texto legal, não deve a ação revisional ser conhecida nestes pontos.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de outubro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente